Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-39.2020.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-39.2020.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ENESIO TRISTAO MORENO - CPF: 609.129.879-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Ação Monitória. Reconhecimento de prescrição em primeiro grau. Demora na efetivação da citação. Responsabilidade do Poder Judiciário.
Verbete
S
u
mula
r
106 do STJ. Inexistência de desídia da parte autora.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão unipessoal
da Relatora
que, ao apreciar Recurso de Apelação manejado
por autora de Ação Monitória
, cassou a sentença que
reconheceu
a prescrição da pretensão
e, por conseguinte,
determin
ou
o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. Questões em discussão:

2.
As questões debatidas consistem em verificar
se
: a) a demora na citação ocorreu por inércia da
A
utora
/Agravada
ou por falhas do mecanismo judiciário; b)
ao caso aplica-se o Verbete
S
u
mula
r
106 do STJ; e c) se há fundamento para manter a sentença que extinguiu o processo por prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Conforme sumulado pelo STJ, a
prescrição pressupõe inatividade do titular do direito, não se configura quando a paralisação do feito resulta de atrasos imputáveis ao serviço judiciário.

4. No caso, o
histórico processual revela que a
A
ção foi ajuizada em 13/10/2020, as custas recolhidas em 15/10/2020, o despacho inicial proferido em 26/10/2020 e o mandado de citação expedido em 04/11/2020. Todavia, a primeira movimentação relevante somente ocorreu em 24/02/2022, quando
o Juiz
requisitou informações acerca do cumprimento da diligência.

5.
Ainda que frustradas diversas tentativas de localização do
devedor Agravante,
inclusive com indicação de novo endereço em 25/01/2023, expedição de novo mandado em 02/02/2023, buscas deferidas em julho de 2023 e, por fim, citação editalícia deferida em 29/01/2024, mas publicada apenas em 17/09/2024, não se observa inércia da
Autora/Agravada
, que adotou medidas sucessivas para viabilizar a citação.

6.
O lapso temporal verificado decorreu de entraves do Judiciário, e não de negligência da
Autora/Recorrida
, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese firmada
: “Proposta a
A
ção dentro do prazo legal, a demora na citação, quando decorrente da morosidade do Poder Judiciário, não configura desídia da parte autora e não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos
do Verbete
106 d
a Súmula do
STJ.”

__________

Jurisprudência relevante aplicada
: STJ, REsp 1.528.444/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
29/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.590.431/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000635-39.2020.8.11.0047

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Enésio
Tristão Moreno
em virtude da decisão de Id. 299950859, em que dei provimento ao Recurso de Apelação de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS
, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o
Agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a demora na citação decorreu, em grande parte, da inércia da própria
Agravada
, que não diligenciou de forma adequada e tempestiva.

Aduz que o Verbete Sumular 106 do STJ
não
é aplicado
ao caso, já que a responsabilidade pela citação
é da Autora/Agravada
, nos termos do art
igo
240 do CPC.

Afirma que houve
desídia
da Recorrida, que está
demonstrada pela ausência de atualização do endereço, falta de informações relevantes e longos períodos de inatividade processual.

Ressalta que a
Ação Monitória
foi ajuizada em 2020, mas a citação por edital
foi realizada
em 2024, após decorrido o prazo prescricional de cinco anos contado do vencimento do débito (2016).

Assim,
aduz que a cobrança está prescrita,
porque a prescrição
não foi interrompida
em tempo hábil por culpa da parte
Agravada.

Alega que não há
qualquer justificativa plausível para a demora, e que a mera alegação de entraves judiciais não se sustenta diante da
falta
de diligência da credora.

N
o entender do Recorrente, laborei em

error
in
judicando
ao afastar a prescrição.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno
,
a reforma da decisão agravada
e a manutenção da sentença que declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Contraminuta no Id. 309856885, em que a Recorrida pugna pelo desprovimento do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 13/10/20220, a Agravada

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas –
SICREDI BIOMAS
ajuizou Ação Monitória em face do Recorrente
Enésio
Tristão Moreno
, sob a tese de que
lhe concedeu
um limite de crédito renovável em conta corrente no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, cujo saldo evoluiu para débito de R$ 15.112,48
(quinze mil, cento e doze reais e quarenta e oito centavos)
.

Aduziu que o Agravante
utiliz
ou
senha pessoal, contratou um empréstimo pessoal de igual valor (R$ 7.000,00), que não foi quitado, resultando em débito atualizado de R$ 47.821,02
(quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e dois
centavos)
. Além disso, afirmou que
o Recorrente
deixou de pagar as faturas do cartão de crédito,
o que gerou
débito de R$ 65,16
(sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Afirmou que a
soma desses valores atinge R$ 62.998,66
(sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) e requereu a citação do Recorrente para o pagamento do débito ou a constituição em título executivo.

Ao que se observa dos autos, a Ação Monitória foi ajuizada em 13/10/2020 e tem como objeto contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito.

Em 15/10/2020, a Apelante foi intimada para recolher
as
custas de ingresso, o que foi atendido no prazo estipulado.

O despacho inicial foi proferido em 26/10/2020 e o mandado de citação em 04/11/2020; todavia, o processo permaneceu sem qualquer movimento até 24/02/2022, quando o Juiz singular solicitou informações sobre o cumprimento do mandado.

Certificou-se que o Oficial de Justiça não cumprira o mandado; assim, em 13/05/2022, o Juiz singular determinou que o Oficial de Justiça fosse notificado para
que
, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivasse as medidas necessárias ao
cumprimento do mandado ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

A certidão negativa foi juntada aos autos somente em 27/08/2022; porém, não foi determinada a intimação da Cooperativa Apelante, que compareceu espontaneamente e informou novo endereço para citação, em 25/01/2023.

O novo mandado foi expedido em 02/02/2023. Frustrada a citação, foi deferido o pedido de buscas de endereço (em 21/07/2023).

Nova tentativa de citação em 24/11/2023, que também foi
inexitosa
. A Recorrente foi intimada em 10/01/2024 e requereu a citação editalícia.

Acolhido o pedido em 29/01/2024, o Edital foi publicado apenas em 17/09/2024.

Após a manifestação da curadora especial, que requereu a reabertura do prazo de defesa, pedido este formulado em 19/09/2024, mas uma vez não houve andamento processual, pois ficou inerte até fevereiro de 2025, quando foi certificado o decurso do prazo do Requerido e, novamente
,
determinada a citação do Requerido por edital.

A curadora especial apresentou Exceção de
Pré
-Executividade e a Julgadora singular acolheu a Objeção, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa de crédito credora interpôs Recurso de Apelação.

Em síntese, aleg
ou
que a sentença está equivocada porque a demora na citação
o
correu em razão da morosidade do Poder Judiciário e não por inércia sua.

Argument
ou
que adotou todas as providências necessárias para impulsionar o feito, inclusive com sucessivas tentativas de citação.

Aduz
iu
que, conforme dispõe o Verbete 106 da Súmula do STJ, proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode justificar o acolhimento da prescrição.

Conforme relatado, por meio de decisão unipessoal, provi o
Recurso, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito.

Eis os fundamentos da decisão agravada:

[...]
a essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica
impedido de opor o direito material e seus efeitos perante o devedor, em virtude de sua demora.

Logo, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida. Enfim, a paralisação do feito deve ocorrer por culpa do autor.

Na hipótese, a demora da citação não ocorreu por desídia da Recorrente. Ao contrário, o conjunto processual demonstra que desde o início a Apelante tentou localizar o Apelado para a citação, não deixou de dar andamento ao processo, motivo pelo qual não é cabível reconhecer a prescrição.

Dessa forma, não há falar em prescrição, pois
"a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição, em razão da demora no cumprimento da citação, atribuível exclusivamente aos serviços judiciários, ante a
ratio

essendi
do teor da Súmula 106/STJ.” (REsp 1.528.444/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29/06/2015).

No mesmo sentido, transcrevo julgado mais recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de
serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020). (sem grifos no original)

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a demora na citação decorreu, em grande parte, da inércia da própria Agravada, que não diligenciou de forma adequada e tempestiva.

Aduz que o Verbete Sumular 106 do STJ não é aplicado ao caso, já que a responsabilidade pela citação é da Autora/Agravada, nos termos do artigo 240 do CPC.

Afirma que houve desídia da Recorrida, que está demonstrada pela ausência de atualização do endereço, falta de informações relevantes e longos períodos de inatividade processual.

Ressalta que a Ação Monitória foi ajuizada em 2020, mas a citação por edital foi realizada em 2024, após decorrido o prazo prescricional de cinco anos contado do vencimento do débito (2016).

Assim,
reitera
que a cobrança está prescrita, porque a prescrição não foi interrompida em tempo hábil por culpa da parte Agravada.

Alega que não há qualquer justificativa plausível para a demora, e que a mera alegação de entraves judiciais não se sustenta diante da falta de diligência da credora.

No entender do Recorrente, há
error
in
judicando
ao afastar a prescrição.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão agravada e a manutenção da sentença que declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem embargo às alegações do Agravante, não há falar em erro de julgamento e a decisão deve ser mantida.

Conforme exposto, a
Ação Monitória foi proposta em
13/10/2020
. Poucos dias depois, em
15/10/2020
, determinou-se o recolhimento das custas iniciais, o que foi prontamente cumprido pela
Agravada
.

Em
26/10/2020
, sobreveio o despacho inaugural, e em
04/11/2020
foi expedido o primeiro
mandado
de citação.

Apesar das medidas iniciais,
o processo ficou paralisado por mais de um ano, sem apreciação judicial, até que em
24/02/2022
o
Juiz
requisitou informações sobre o cumprimento do mandado.

Constatou-se que
o Oficial de Justiça não havia efetivado a diligência, razão pela qual, somente em
13/05/2022
,
foi determinada sua intimação para realizar a citação em quinze dias ou justificar a impossibilidade.

A certidão negativa, contudo, foi juntada aos autos apenas em
27/08/2022
, sem que
a Cooperativa Agravada
tivesse
sido intimada
.

A Agravada, compareceu
de forma espontânea, em
25/01/2023
, indicou novo endereço do réu para viabilizar a citação.

Um novo mandado foi expedido em
02/02/2023
, também sem êxito.

Passaram-se meses até que, em
julho de 2023
,
fosse
deferi
do
a busca de endereços, que igualmente não trouxe resultado.

Outra tentativa,
foi
realizada em
24/11/2023
, também restou infrutífera.

Apenas em
10/01/2024
, após longa espera, a
Agravada
foi intimada, ocasião em que requereu a citação por edital

O pedido foi deferido em
29/01/2024
, mas
a publicação do edital demorou mais de sete meses, ocorrendo somente em
17/09/2024
.

Na sequência, a curadora especial, já nomeada, formulou pedido de reabertura de prazo em
19/09/2024
, que novamente não foi apreciado de imediato.

O processo voltou a permanecer sem qualquer movimentação relevante até
fevereiro de 2025
, quando foi certificado o decurso do prazo e determinada, outra vez, a citação por edital.

Somente depois disso a curadora apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, que
foi
acolhida pelo
Juiz
a quo
, com o reconhecimento da prescrição e a extinção da demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Assim, está claro que ao caso se aplica o Enunciado 106 da Súmula do STJ, segundo o qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante do exposto, e da evidência da demora do mecanismo judiciário,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de aplicar a multa pugnada pela Agravada, pois
“a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.219/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025